Tribunal: TJBA
Processo: 8064630-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064630-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OI S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO EM PARTE DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão em discussão consiste em verificar se a simples juntada de extrato de benefício previdenciário, desacompanhada de outros documentos, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

2. A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores estabelece que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos não corroborarem a alegada incapacidade financeira.

3. O art. 99, §3º, do CPC consagra presunção
juris tantum
em favor da parte requerente da gratuidade, cabendo ao juízo a análise do conjunto probatório para verificar a veracidade da declaração de pobreza.

4. O deferimento da assistência judiciária gratuita exige demonstração inequívoca da impossib
ilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento, o que não se verifica quando há apenas a juntada de extrato do INSS desacompanhado de outros elementos comprobatórios.

5. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064630-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO XAVIER GONCALVES e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .